Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-89.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Descontos indevidos caracterizados – Impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Má-fé da ré não caracterizada – Danos morais caracterizados – Dissabor que

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Descontos indevidos caracterizados – Impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Má-fé da ré não caracterizada – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe fixado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para R$ 5.000,00 – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
Registro: 2020.0001004413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000700-89.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante PEDRO
VARINI, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
VOTO No 28.210
2
VOTO No 28.210
Apelante: Pedro Varini
Apelado: Abamsp
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Comarca: Pacaembu (1a Vara)
Juíza: Luciana Amstalden Bertoncini
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com
indenização por danos materiais e morais Descontos em
benefício previdenciário
Sentença de procedência em
parte
Insurgência do autor
Descontos indevidos
caracterizados
Impossibilidade de restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente Má-fé da ré não
caracterizada Danos morais caracterizados Dissabor que
supera o mero aborrecimento
Importe fixado, em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, para R$ 5.000,00 Recurso provido em
parte.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 129, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte os pedidos da inicial para o fim de
a) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e a
inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré; b) condenar a ré a restituir,
de forma simples, à parte autora os valores descontados de seu benefício
previdenciário até a efetiva suspensão, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP a partir da data de cada desembolso, e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
VOTO No 28.210
3
§1o, CTN), contados da citação, nos termos do art. 240 do Código de
Processo Civil e art. 405 do Código Civil. Diante da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao rateio das respectivas verbas.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
135/147), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado totalmente procedente, com a inversão dos respectivos ônus.
Aduz ter havido fraude na contratação em questão, de modo que deve
ser autorizada a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados. Acredita fazer jus à reparação aos danos morais sofridos,
aduzindo que restou demonstrado o ato ilícito, dano e nexo de
causalidade entre ambos.
Contrarrazões às fls. 150/156.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de declaratória de inexistência de
débitos cumulada com indenização por danos morais julgada procedente
em parte na r. sentença apelada. Insurge-se o autor contra improcedência
do pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, bem como a não autorização da devolução em dobro dos valores
cobrados, sob o fundamento de que estes restaram configurados na
hipótese.
Os valores indevidamente descontados
dos proventos da parte autora tem natureza alimentar e servem para seu
sustento, sendo evidentes as danosas consequências da privação, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
VOTO No 28.210
4
que o valor pareça, em princípio, diminuto.
O dano moral, à luz da Constituição
Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja
reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os
meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a
sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano,
levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade,
afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou
frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais, com a devida vênia
do entendimento do juízo “a quo”, restaram devidamente comprovados à
hipótese, uma vez que o benefício previdenciário apresenta natureza de
verba alimentar e, portanto, o confisco indevido deste, ainda que de
forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capaz de gerar o dever de
indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo beneficiário, que vê
sua fonte de subsistência indevidamente suprimida ou reduzida, supera o
mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
VOTO No 28.210
5
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)
Como consequência, a condenação por
danos morais deve ser fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), uma vez que referido valor se mostra suficiente para a
compensação dos danos experimentados pelo autor e para coibir a
reiteração de conduta indevida praticada pela ré, acrescido de correção
monetária deste o arbitramento e juros moratórios desde o primeiro
desconto indevido (Súmula 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça).
Por
outro
lado,
não
tendo
sido
comprovada a má-fé da ré e sendo a sua presunção vedada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000700-89.2020.8.26.0411
VOTO No 28.210
6
ordenamento jurídico vigente, deve-se concluir que os descontos
indevidos ocorreram em função de equívoco da requerida.
Desse modo, em que pesem as alegações
do autor, inviável se falar, no presente caso, em restituição em dobro dos
valores descontados indevidamente, devendo a r. sentença apelada ser
mantida neste ponto.
Com a reforma em parte da r. sentença,
tendo em vista que o autor sucumbiu em parcela mínima de seu pedido,
deverá a ré ser condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, ora fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora